Tribunal: STF
Processo: Rcl 73964
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por T.S.R. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que é réu na ação penal nº 0724794-74.2020.8.07.0001 e está preso preventivamente; a persecução penal teve origem após a análise do conteúdo de um aparelho celular apreendido dentro de uma unidade prisional; o pedido de acesso a esse e outros materiais foi concedido pela autoridade reclamada, porém, em virtude de problemas com o formato da mídia, a defesa ainda não o acessou; apesar  disso, o Juízo chamou os autos à conclusão para saneamento e designação da audiência de instrução.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja concedido o acesso às provas digitais e demais já instrumentalizadas, bem assim que o Juízo reclamado se abstenha de designar a audiência de instrução e julgamento até a completa disponibilização do acesso pretendido.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 34).
        É o relatório                                                                           
        Decido                   

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. É certo que a análise dos autos revela certa dificuldade com o manejo das mídias envolvidas no processo na origem, especialmente ante o conteúdo da certidão emitida pelo Diretor de Secretaria da Vara (e-doc. 11, p. 1-2):

(...) Ante a impossibilidade de realizar cópia das mídias assinaladas, foi aberta a Ordem de Serviço junto à Secretaria de Tecnologia da Informação deste Tribunal de Justiça, sob o número 6297126. Este gestor foi informado da impossibilidade de realização das cópias necessárias diretamente pela Unidade de atendimento ao usuário. Ademais, foi necessário que se aguardasse o fornecimento de mídias de DVD virgens, para que se procedesse a cópia dos dados.
(...) Nesta data e hora, confirmamos para o dia 25 de junho de 2024, ao meio dia, o comparecimento deste Diretor de Secretaria, para buscar, pessoalmente, as novas mídias na referida unidade Policial. 
Foram alinhados com a equipe da DIPO, procedimentos para que se busque, também, a disponibilização de arquivos fora da mídia física em formato DVD, pelo que se buscará salvar as pastas com os arquivos dos dados, em pen drive, o que facilitará e agilizará a entrega das informações conforme ordenado pelo Exmo. Sr. Juiz.

    8. Entretanto, em sua resposta às informações solicitadas, o Juízo reclamado esclareceu (e-doc. 34, p. 2-3):

O Reclamante alega que não teve acesso as provas digitais dos dados e conteúdos na íntegra do aparelho celular apreendido na unidade prisional do Novo Gama/GO, da quebra da Nuvem do Reclamante, dos Relatório de Inteligência Financeira do COAF e da interceptação telefônica, dentre outras. 
Ocorre que, a defesa do reclamante possui acesso as medidas cautelares 0001634-61.2020.8.07.0001, 0706833-04.2022.8.07.0017, 0724794-74.2020.8.07.0001, que decorreram da instauração do procedimento investigativo IP 33/2020 – DECOR, e que encontram-se associadas aos Autos Principais, qual seja, PJe n. 0724794-74.2020.8.07.0001. 
No decorrer do processo, várias decisões foram prolatadas no sentido de atender todas as demandas das defesas dos réus, em especial aquelas que pleiteavam o total acesso as provas produzidas. 
O saneamento do processo ocorreu em 19 de dezembro de 2024, ocasião em que foram deferidos diversos pedidos de diligências formulados nas respostas à acusação, inclusive, diligências requeridas pelo Reclamante, conforme transcrito abaixo: 
(...) Os documentos aos quais a defesa alega não ter acesso estão na Secretaria deste Juízo, para cópia, pois são incompatíveis com a juntada no PJe. 
Em virtude do recesso do Judiciário, após a prolação da decisão saneadora, em 19/12/2024, não houve tempo hábil para o cumprimento das medidas deferidas, as quais serão efetivadas a partir da presente data, qual seja, 7/1/2025.
 
    9. Assim, diante do que informado pelo Juízo reclamado, sob consabida presunção de fé pública, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que não se constata negativa de acesso aos autos pela defesa. 

    10. Por outro lado, as questões atinentes à logística no manuseio do acervo, em razão de serem de arquivos digitais, fogem ao escopo do paradigma invocado e devem ser dirimidas perante o Juízo competente. 

    11. Em verdade, o caso amolda-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal  no sentido de que a reclamação constitucional não pode se converter em atalho processual para a submissão direta de toda e qualquer demanda a esta Corte. Aponto precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 54.896 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022; grifos acrescidos).

    12. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 3 de abril de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator